Tribunal: TJSP
Processo: 7000397-31.2018.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DA DEFESA VISANDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO DEFERINDO O BENEFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000397-31.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MÁRIO CELSO DE ARAÚJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000397-31.2018.8.26.0576 -Voto no 14423
2
Agravo em Execução no 7000397-31.2018.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto Vara de Execuções Criminais
Agravante: Mario Celso de Araujo
Agravado: Ministério Público
Voto no 14423
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

LIVRAMENTO
CONDICIONAL RECURSO DA DEFESA VISANDO A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SUPERVENIÊNCIA DE
NOVA DECISÃO DEFERINDO O BENEFÍCIO

RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Mario Celso de Araujo interpôs Agravo em
Execução em face da r. decisão do Juízo de Direito da Vara de
Execuções Criminais de São José do Rio Preto, proferida nos autos da
execução penal no 292.555, que indeferiu o pedido de livramento
condicional, pelo não preenchimento do requisito subjetivo (fls. 03/vo).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou a reforma
da r. decisão, alegando, em síntese, que estão presentes os requisitos
para a concessão do benefício (fls. 05/08).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 43/46).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 48).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 66/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000397-31.2018.8.26.0576 -Voto no 14423
3
É o relatório.
Segundo consta, a Defesa formulou pedido de
livramento condicional (fls. 10/11), tendo este pedido sido indeferido
pelo Juízo a quo. Diante disso, a Defesa requereu a reforma da r. decisão
ora hostilizada, para conceder o livramento condicional ao agravante.
Contudo, em consulta ao Sistema de Inteligência
deste E. Tribunal (INTINFO), verifico que, em 03.08.2020, foi proferida
decisão que deferiu o pretendido livramento condicional ao agravante,
tendo o sentenciado deixado a unidade prisional em 05.08.2020, em
decorrência da referida decisão.
Portanto,
diante
da
decisão
que
deferiu
livramento condicional ora agravante, o presente agravo em execução
restou prejudicado.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso
interposto.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator